Tribunal: STF
Processo: MI 4
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-13
Data de publicação: 1988-10-13

Ementa:
Mandado  de  injunção.  Questão   de   ordem.   Competência.
         - Pelo artigo 102, I, "q",  da Constituição, não e o Supremo
Tribunal Federal competente para processar e  julgar  originariamente
mandado de injunção contra o Banco Central do Brasil.
         - Em face do disposto no artigo 105, I, "h", da Carta Magna,
e inexistindo,  pelo  menos  no  momento  presente,  a  exceção,  com
referencia aos órgãos  da  Justiça  Federal  (que  são  os  Tribunais
Regionais Federais e os Juizes Federais), mencionada na  parte  final
no citado dispositivo,  resta  competente  para  processar  e  julgar
originariamente  mandado  de  injunção  contra  órgão,  entidade   ou
autoridade federal em âmbito estranho as Justiças Militar,  Eleitoral
ou do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça.
         - Ocorrencia temporaria de lacuna na Constituição quanto  ao
Tribunal competente para o processamento e julgamento originarios  de
mandado de injunção contra órgão,  entidade  ou  autoridade  federal,
certo como e que o Tribunal que tem essa  competência  -  o  Superior
Tribunal de Justiça - ainda não foi instalado,  nem  tal  competência
foi deferida, provisoriamente, ao Tribunal Federal de Recursos que se
encontra em fase de extinção.
         -  Impossibilidade  de  atribuição  dessa   competência   ao
Supremo Tribunal Federal, por ser ele instância de recurso  quanto  a
mandado de injunção  decidido  em  única  instância  pelos  Tribunais
Superiores, o que implica dizer que, havendo previsão  constitucional
do duplo grau de jurisdição para feitos como a da espécie - o  que  e
garantia constitucionalmente assegurada as partes -, não  e  possivel
para  o  preenchimento  de  uma  lacuna  constitucional   ainda   que
provisoria, retirar-se dos interessados  essa  garantia  que  lhes  e
outorgada permanentemente.
         - Assim sendo, e tendo em vista o princípio de  hermeneutica
de que a Constituição, ainda que  implicitamente,  concede  os  meios
para que se alcancem os fins a que visa, a  única  solução  plausível
para o suprimento dessa lacuna temporaria será  atribuir  competência
para o processamento e julgamento originarios de mandado de  injunção
contra órgão, entidade ou autoridade federal ao Tribunal  Federal  de
Recursos, que, presentemente, e o único Tribunal Superior Federal com
jurisdição comum sobre entes ou autoridades do âmbito federal que não
estejam, expressamente, sob a jurisdição de outra Corte Superior.
         Declaração de  incompetencia  do  Supremo  Tribunal  Federal
para o processamento e julgamento originarios do presente mandado  de
injunção, com a determinação da remessa dos  autos  para  o  Tribunal
Federal de Recursos.